Tribunal: TJES
Processo: 5019296-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019296-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DIVERSAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA PARA CONFIGURAÇÃO DO ART. 71 DO CP. RECURO IMPROVIDO. 1. Ao interpretar o art. 71 do CP, adota-se a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 2. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019296-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
RODRIGO DOS SANTOS FALCÃO,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juíz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que deixou de reconhecer a continuidade delitiva entre as condenações das guias de execução nº 175244, 141971, 208061, 205694, 176784, 173953, 187575, 156561, 222366 e 158318.

Em suas razões, sustenta a defesa que os crimes cometidos nas guias: A) 175244, 141971, 208061; B) 205694, 176784, 173953; e C) 187575, 156561, 222366 e 158318,
ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devendo, portanto, ser aplicado o disposto no artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva).

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando foi condenado à uma pena total de 246 (duzentos e quarenta e seis) anos e 03 (três) meses de pena, em razão de 14 condenações pela prática de crimes de homicídio qualificado.

Importante consignar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de pena, restando pendente de cumprimento 231 (duzentos e trinta e um) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de pena.

Pois bem.

Dispõe o art. 71 do CP que:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Conforme se extrai dos autos, os crimes referentes às guias de execução acima citadas foram praticados em ações autônomas.

Não obstante a multiplicidade de condutas assemelhadas, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, quais sejam: mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução e, no requisito subjetivo, deve ser verificada a unidade de desígnios, ou vínculos entre os eventos delitivos, o que não foi observado no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, ao aplicar o art. 71 do CP, deve-se adotar a teoria mista, ou seja, a configuração do crime continuado ocorre desde que preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Vejamos:

[...]

A continuidade delitiva configura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. Impende registrar, por oportuno, que ''esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.'' (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) 4. No caso, ressaltou a Corte de origem que embora cometidos nas mesmas condições de tempo, os delitos foram praticados de maneira autônoma não estando presentes os elementos subjetivos (unidade de desígnios) nem alguns dos elementos objetivos (mesmas condições de lugar e maneira de execução), De fato, os delitos cometidos pelo executado não tiveram liame subjetivo, uma vez que foram praticados contra vítimas diferentes e de maneira diversa. No mais, ficou comprovado nos autos que o ora agravante era membro da organização criminosa para o tráfico internacional de drogas, tratando-se, assim, de agente contumaz na prática de delitos de tráfico de substâncias ilícitas.[...] (STJ, AgRg no HC 670.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

No caso dos autos, em situação diversa do argumentado pelo Superior Tribunal de Justiça, há, na verdade, uma reiteração delitiva, não uma continuidade.

O reeducando, devidamente inserido no mundo do crime, praticou 14 homicídios qualificados, de modo autônomo, não podendo um ser havido como continuação do outro, apesar de todos terem sido praticados em decorrência da disputa pelo controle do mundo do crime.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.